Tribunal: STF
Processo: ARE 1272995
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula nº 281/STF. 
    Sustenta a parte agravante a inexistência do referido óbice e, ainda, que teria sido reconhecida a repercussão geral em caso análogo aos dos autos, ARE nº 1.121.633/GO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Decido.
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema n. 1046): repercussão geral reconhecida.
    Em decisão publicada em 1º de agosto de 2019, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Ressalte-se, ademais, que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem foi proferida após a referida decisão de suspensão nacional.
    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente